Tribunal: TJDFT
Processo: 0004888-91.2015.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INCIDÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
1. A prescrição retroativa, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal.
2. Considerando os prazos decorridos entre o recebimento da denúncia até a suspensão do prazo prescricional (art. 366 do CPP), bem como após sua retomada e a publicação da sentença condenatória, verifica-se que decorreu período superior a 03 anos, culminando na prescrição.
3. Reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 109, inciso VI, c/c artigo 110, § 1o, todos do Código Penal, e declarada extinta a punibilidade, conforme artigo 107, inciso IV, do referido diploma legal.